Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712177-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA, FRANCISCO ALVES DE MELO, FRANCISCO JEOVAN DA SILVA MARTINS, GABRIEL SOUZA DA SILVA, GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, GABRIELLA NUNES RODRIGUES, GEISA MARIA DE SOUZA MONSALVES, GRACIELLE MACEDO BORGES, GRAZIELE DE SOUZA SILVA, GUIZELA ELEONORA LIMA MOLLHOFF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC, DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CLAYTON DE SOUZA AVELAR DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 21520120 -Pág.1/8 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora